Tribunal: TJDFT
Processo: 0000957-62.2019.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ROUBO IMPRÓPRIO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CONCURSO FORMAL. ADEQUAÇÃO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÚMERO DE CRIMES. PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. CRIME CONTINUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Se o agente, por ação única, subtrai bens de vítimas distintas, está configurado o concurso formal de delitos e não crime único, não sendo fundamento suficiente para modificar este entendimento a mera alegação de ausência de dolo, tanto mais quando subtraídos bens que sabidamente são de uso pessoal (celulares e carteiras contendo documentos pessoais).
II - Quando o agente desfere tiros na direção de dois policiais quando da tentativa de fuga, está configurada a prática de dois crimes de roubo impróprio.
III - A quantidade de delitos para fins de unificação de penas é indicada pelo número de patrimônios subtraídos.
IV - Havendo mais de uma causa de aumento de pena, a sobejante pode ser utilizada para majoração da pena-base, como ocorre no crime de roubo cometido em concurso de pessoas (utilizado na primeira fase) e com emprego de arma de fogo (destacada para a terceira etapa).
V - Havendo concorrência entre a continuidade delitiva e o concurso formal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que se aplica apenas um dos critérios para unificação, para evitar bis in idem.
VI - Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá ser aplicado o parágrafo único do art. 71 do CP.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.